Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600308-65.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2021.
DIVERGÊNCIA
CONTÁBIL NO FUNDO DE CAIXA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
Prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2021, apresentada pelo
Diretório Estadual do Movimento Democrático Brasileiro/PR (MDB), nos termos
da Resolução TSE nº 23.604/2019. A unidade técnica identificou divergência
contábil no saldo final do fundo de caixa, decorrente da omissão do saldo

Num. 44483824 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613343970300000043426535
Número do documento: 25050613343970300000043426535
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:20:52
remanescente do exercício anterior. O parecer técnico conclusivo e a
Procuradoria Regional Eleitoral manifestaram-se pela aprovação das contas com
ressalvas, sem recomendação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a inconsistência contábil
relativa ao saldo do fundo de caixa compromete a regularidade das contas do
partido, justificando sua desaprovação ou se deve ser considerada mera falha
formal passível de ressalva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução TSE nº 23.604/2019, em seu art. 19, permite a constituição de
fundo de caixa para despesas de pequeno vulto, limitando seu saldo a R$
5.000,00 e a 2% das despesas do exercício anterior.
A falha identificada decorre da não incorporação do saldo remanescente de 2020
no fundo de caixa de 2021, resultando em um valor declarado inferior ao
efetivamente disponível.
A jurisprudência do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais reconhece que
meras inconsistências formais, sem impacto na transparência ou fiscalização das
contas, não ensejam desaprovação, mas apenas ressalvas, aplicando-se os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral corrobora esse entendimento, afastando a
necessidade de devolução de valores ao Tesouro Nacional, pois a falha não
constitui omissão de receita ou despesa, mas apenas de informação contábil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Contas aprovadas com ressalvas.
Tese de julgamento:
A inconsistência contábil relativa ao saldo do fundo de caixa, quando não
compromete a transparência e a fiscalização das contas, não justifica sua
desaprovação, mas apenas a aplicação de ressalva.
A ext

Inteiro teor:
06/05/2025
Número: 0600308-65.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/05/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600308-65.2022.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual do partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB (nomenclatura antiga Partido do
Movimento Democrático Brasileiro - PMDB), referente ao exercício financeiro de 2021.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANTONIO ANNIBELLI NETO (RESPONSÁVEL)
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (Diretório
Estadual) (REQUERENTE)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR -
ESTADUAL (REQUERENTE)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
APARECIDO JOSE WEILLER JUNIOR (RESPONSÁVEL)
DANIELLE DE MELLO E SILVA (RESPONSÁVEL)
JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR (RESPONSÁVEL)
SERGIO DE SOUZA (RESPONSÁVEL)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44483824
06/05/2025
13:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44483824 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613343970300000043426535
Número do documento: 25050613343970300000043426535
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:20:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.907

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600308-65.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RESPONSÁVEL: SERGIO DE SOUZA
RESPONSÁVEL: JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR
RESPONSÁVEL: DANIELLE DE MELLO E SILVA
RESPONSÁVEL: APARECIDO JOSE WEILLER JUNIOR
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (Diretório Estadual)
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RESPONSÁVEL: ANTONIO ANNIBELLI NETO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2021.
DIVERGÊNCIA
CONTÁBIL NO FUNDO DE CAIXA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
Prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2021, apresentada pelo
Diretório Estadual do Movimento Democrático Brasileiro/PR (MDB), nos termos
da Resolução TSE nº 23.604/2019. A unidade técnica identificou divergência
contábil no saldo final do fundo de caixa, decorrente da omissão do saldo

Num. 44483824 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613343970300000043426535
Número do documento: 25050613343970300000043426535
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:20:52
remanescente do exercício anterior. O parecer técnico conclusivo e a
Procuradoria Regional Eleitoral manifestaram-se pela aprovação das contas com
ressalvas, sem recomendação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a inconsistência contábil
relativa ao saldo do fundo de caixa compromete a regularidade das contas do
partido, justificando sua desaprovação ou se deve ser considerada mera falha
formal passível de ressalva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução TSE nº 23.604/2019, em seu art. 19, permite a constituição de
fundo de caixa para despesas de pequeno vulto, limitando seu saldo a R$
5.000,00 e a 2% das despesas do exercício anterior.
A falha identificada decorre da não incorporação do saldo remanescente de 2020
no fundo de caixa de 2021, resultando em um valor declarado inferior ao
efetivamente disponível.
A jurisprudência do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais reconhece que
meras inconsistências formais, sem impacto na transparência ou fiscalização das
contas, não ensejam desaprovação, mas apenas ressalvas, aplicando-se os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral corrobora esse entendimento, afastando a
necessidade de devolução de valores ao Tesouro Nacional, pois a falha não
constitui omissão de receita ou despesa, mas apenas de informação contábil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Contas aprovadas com ressalvas.
Tese de julgamento:
A inconsistência contábil relativa ao saldo do fundo de caixa, quando não
compromete a transparência e a fiscalização das contas, não justifica sua
desaprovação, mas apenas a aplicação de ressalva.
A extrapolação do limite do fundo de caixa em percentual irrisório não enseja a
devolução de valores ao Tesouro Nacional, desde que os documentos fiscais
comprovem a destinação regular dos recursos.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 19 e
art. 45, II.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, Prestação de Contas Anual nº
060050962, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE
28/04/2023; TRE-DF, Prestação de Contas Anual nº 060007384, Rel. Des.
Demetrius Gomes Cavalcanti, DJE 17/06/2024.

DECISÃO

Num. 44483824 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613343970300000043426535
Número do documento: 25050613343970300000043426535
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:20:52
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2021, apresentada pelo
Diretório Estadual do Movimento Democratico Brasileiro/PR, (MDB), nos termos das regras sobre
finanças e contabilidade partidária estabelecidas na Resolução TSE nº 23.604/2019.
Durante a tramitação do processo, foram emitidos os pareceres preliminar, de diligência,
regularidade e conclusivo, conforme exigido pela Resolução de regência.
Com base na análise dos documentos fornecidos e no parecer de diligências constante dos
autos, verificou-se a necessidade de apresentação de documentos adicionais, tais como a)
apresentação do instrumento de mandato para advogado e extratos bancários de contas e
aplicações financeiras, peças que são obrigatórias; b) comprovação de créditos recebidos de
empresas como Zornig Andrade & Advogados Associados, Ecologicatur A V S S LTDA e
Engepublic LTDA; c) manifestação sobre gastos diversos, incluindo aluguéis, condomínio,
juros/multas, locação de equipamentos, serviços contábeis e jurídicos, viagens e hospedagens, e
pagamentos a fornecedores; d) documentação sobre gastos e manifestação quanto à vinculação
de despesas com alimentação, refeição e combustíveis às atividades partidárias, e) apresentação
de comprovantes de transferências bancárias sem identificação do doador e receitas classificadas
como contribuições de parlamentares e alienação de bens.
Após a emissão do Parecer de Regularidade, os autos foram encaminhados à Procuradoria
Regional Eleitoral, que corroborou as irregularidades apontadas pelo setor técnico, sem
acrescentar novas constatações.
O partido, por sua vez, alega ter apresentado todos os documentos pendentes, os quais seriam
suficientes para sanar as irregularidades apontadas.
No Parecer Técnico Conclusivo, o setor técnico manifestou-se pela aprovação com ressalvas das
contas anuais do partido, devido à divergência no saldo final do fundo de caixa. A inconsistência
decorre do fato de que o saldo final de dezembro de 2021 deveria ter considerado a soma do
saldo remanescente do fundo de caixa do exercício financeiro de 2020, resultando em um valor
incorreto na prestação de contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas,
considerando que, apesar da identificação de uma discrepância de R$ 1.933,33 referente ao
saldo do ano anterior na constituição do fundo de caixa, essa inconsistência não compromete

Num. 44483824 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613343970300000043426535
Número do documento: 25050613343970300000043426535
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:20:52
significativamente a regularidade contábil. Entende que a aprovação com ressalvas está em
conformidade com o art. 45, inciso II, da Resolução TSE nº 23.604/2019, com a determinação de
devolução dos valores devidos ao Tesouro Nacional.
É o relatório.

VOTO

A prestação de contas partidária anual consiste na análise do balanço contábil do exercício
encerrado, com o objetivo de demonstrar a origem das receitas e a destinação das despesas da
agremiação.
No presente caso, aplica-se a Resolução TSE nº 23.604/2019, que regulamenta as disposições
do Título III - Das Finanças e Contabilidade dos Partidos - da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de
1995.
No caso em apreço, a Direção Estadual do Movimento Democrático Brasileiro/PR, (MDB)
apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2021, em resumo, os recursos
financeiros recebidos em 2021 totalizaram R$ 1.249.872,18. Ao somar esse montante ao saldo
remanescente de 2020, os recursos disponíveis no exercício de 2021 alcançaram R$
1.346.337,26. Por outro lado, as despesas registradas no período somaram R$ 1.065.998,06,
resultando em um saldo final de R$ 280.339,20 em dezembro de 2021.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, em razão da divergência, no valor de R$ 1.933,33 no saldo final do fundo de caixa.
Fundo de Caixa Partidário: Divergências Contábeis e a Aplicação de Ressalvas na
Prestação de Contas
O Parecer Conclusivo apontou uma divergência contábil entre o saldo de fundo de caixa
informado na prestação de contas e o valor registrado no sistema SPCA. A inconsistência decorre
da omissão do saldo remanescente de 2020, que não foi devidamente lançado no exercício em
apreço. Em dezembro de 2020, o fundo de caixa apresentava um saldo de R$ 1.933,33, porém,
na prestação de contas de 2021, o partido declarou um saldo de R$ 3.515,19, sem considerar a
incorporação do valor remanescente do ano anterior.
No entanto, a assessoria de contas apontou que o saldo remanescente de R$ 1.933,33 deveria
ter sido somado ao valor registrado em 2021, resultando em um saldo final correto de R$
5.448,52. Em razão dessa inconsistência, foi aplicada uma ressalva às contas do partido.
O Fundo de Caixa, conforme art. 19 da Resolução TSE nº 23.604/2019, é uma reserva financeira
que os partidos podem constituir para despesas de pequeno vulto, respeitando o limite de R$
5.000,00 e um teto de 2% das despesas do exercício anterior.

Num. 44483824 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613343970300000043426535
Número do documento: 25050613343970300000043426535
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:20:52
Os valores destinados devem transitar por conta bancária específica, e cada gasto individual não
pode exceder R$ 400,00. Assim, o Fundo de Caixa garante flexibilidade na gestão de pequenas
despesas, mantendo a transparência e controle na movimentação dos recursos partidários, in
verbis:
Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, poderá ser constituída
reserva em dinheiro (Fundo de Caixa) com o saldo máximo de R$5.000,00 (cinco
mil reais), desde que os recursos destinados à respectiva reserva transitem
previamente por conta bancária específica e, no ano, não ultrapasse 2% (dois por
cento) dos gastos lançados no exercício anterior.
§ 1º O saldo do Fundo de Caixa pode ser recomposto mensalmente, com a
complementação de seu limite, de acordo com os valores despendidos no mês
anterior.
(...)
§ 3º Consideram-se de pequeno vulto os gastos cujos valores individuais não
ultrapassem o limite de R$400,00 (quatrocentos reais), vedado, em qualquer caso, o
fracionamento desses gastos.
No caso em apreço, a única irregularidade observada diz respeito a inexatidão do registro dos
valores, fato que culminou na extrapolação do limite mensal de R$ 5.000,00. Contudo, essa falha
não caracteriza conduta grave, sendo suficente a aposição de ressalvas.
Quanto ao tema, a pesquisa jurisprudencial demonstra que não cabe o recolhimento deste valor
"Na hipótese de extrapolação do limite para constituição do fundo de caixa, a devolução dos
respectivos valores oriundos do Fundo Partidário ao Tesouro Nacional é desnecessária se os
documentos fiscais comprovarem o pagamento das despesas realizadas em espécie."(TRE-PR.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060050962, Acórdão, Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, 28/04/2023.)
E, mais recente o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2020. (...)RECOMPOSIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA
ULTRAPASSOU
LIMITE
MENSAL
DE
R$
5.000,00.
PEQUENA
EXPRESSIVIDADE. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETEM A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...)
3. De acordo com o art. 19 da Res. TSE nº 23.604/2019, o pagamento por meio de
reserva em espécie é excepcional e deve ser restrito a despesas de pequeno valor que
não ultrapassem a importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e o "fundo de
caixa" não pode ser superior a 2% do total das despesas realizadas no ano anterior,
além de limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais.
4. A constituição irregular de reserva em espécie (fundo de caixa), com o
descumprimento do limite mensal estabelecido para essa modalidade de pagamento
consubstancia falha na prestação de contas. O partido extrapolou o saldo máximo de
recomposição mensal do Fundo de Caixa em valor percentual irrisório, de 0,22% em

Num. 44483824 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613343970300000043426535
Número do documento: 25050613343970300000043426535
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:20:52
relação ao total das despesas efetuadas no exercício. Desta forma, não comprometeu
a fiscalização das contas por esta Justiça Eleitoral, sendo suficiente a aposição de
ressalva no ponto.
(...)
(TRE-DF. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060007384, Acórdão, Des.
DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico do TRE-DF, 17/06/2024.)
A Procuradoria Regional Eleitoral corrobora esse entendimento afirmando que "Tendo em vista
que não se trata de omissão de receita ou despesa, mas sim da omissão de informação de saldo
em fundo de reserva, não há que se falar em restituição de valores ao Tesouro Nacional." Quanto
à aprovação das contas, considerando a inexistência de impacto relevante na transparência e na
fiscalização contábil, aplica-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando a
aprovação com ressalvas das contas do partido.
Desse modo, entendo que o contexto das contas em questão justifica a aposição de ressalva, nos
termos do art. 45, inciso II, da Resolução TSE nº 23.604/2019, pois a falha identificada não
comprometeu a transparência nem a regularidade da análise contábil do partido.
Ademais, a jurisprudência do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais tem consolidado o
entendimento de que inconsistências formais sem impacto relevante na fiscalização e
confiabilidade das contas não ensejam desaprovação, mas apenas ressalvas, em observância
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que orientam o julgamento da prestação de
contas partidárias.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas pelo
Diretório Estadual do Movimento Democrático Brasileiro/PR, (MDB) no Paraná, relativas ao
exercício financeiro de 2021, nos termos do art. 45, inciso II, da Res. TSE nº 23.604/2019.
É como voto.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 44483824 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613343970300000043426535
Número do documento: 25050613343970300000043426535
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:20:52
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600308-65.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR:
DES.
LUIZ
OSORIO
MORAES
PANZA
-
REQUERENTES:
MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL, MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO - MDB (DIRETÓRIO ESTADUAL) - Advogados dos REQUERENTES: VALMOR
ANTONIO PADILHA FILHO - PR36343-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCO
AURELIO PEREIRA MACHADO - PR66281-A, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR94217-A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A -
RESPONSÁVEIS: SERGIO DE SOUZA, JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR, DANIELLE DE MELLO
E SILVA, APARECIDO JOSE WEILLER JUNIOR, ANTONIO ANNIBELLI NETO.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30/04/2025